Tribunal: TJDFT
Processo: 0705863-42.2024.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Furto simples. Autoria e materialidade. Comprovação. Conjunto fático-probatório robusto. Confissão espontânea. Presença. Dosimetria. Fração de aumento. Pena-Base. Entendimento jurisprudencial. Aceitação. Regime mais gravoso. Possibilidade. Circunstância judicial desfavorável. Multirreincidência específica.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença que condenou a ré como incursa no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, no regime inicial fechado.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a adequação da fração utilizada para recrudescer a pena-base; e (ii) a legalidade do regime inicial de cumprimento da pena imposta.
III. Razões de decidir
3. Se a condenação foi baseada em um conjunto robusto de provas que demonstram suficientemente materialidade e autoria delitivas, inclusive com a confissão espontânea da apelante, cabe a manutenção do édito condenatório.
4. O legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime.
5. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial. Precedentes do STJ.
6. Apesar da pena cominada restar fixada em patamar inferior a quatro anos de reclusão, considerando a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, , mantém-se o regime fechado para cumprimento inicial da pena, nos termos do artigo 33, § 3o do CP, haja vista a análise desfavorável da culpabilidade e dos maus antecedentes, sendo a apelante multirreincidente específica em crimes patrimoniais, necessária e suficiente para prevenção e repressão da conduta delitiva.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e, no mérito, desprovida.